Tribunal: TJDFT
Processo: 0016761-93.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0016761-93.2007.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TERRACAP EMBARGADO: FAROL DO LAGO S/A D E S P A C H O Vistos, etc., Face ao requerimento feito pela TERRACAP consoante ID 26402951 suspendo o prazo processual pelo prazo de 30(trinta) dias a fim de que as partes ajustem a questão dos Honorários Advocatícios. Após decidirei sobre a questão da Homologação do Acordo. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator